Tribunal: TJSP
Processo: 2110258-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impenhorabilidade - Alegação de bloqueio de valor em conta poupança abaixo de 40 salários mínimos - Insubsistência – Ausência de comprovação de que a indisponibilidade anotada recaíra sobre conta poupança típica destinada à reserva de urgência ou ao provimento da subsistência pessoal e familiar, escopo central da regra disposta no art. 833, X, do CPC, bem como

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impenhorabilidade - Alegação de bloqueio de valor em conta poupança abaixo de 40 salários mínimos - Insubsistência – Ausência de comprovação de que a indisponibilidade anotada recaíra sobre conta poupança típica destinada à reserva de urgência ou ao provimento da subsistência pessoal e familiar, escopo central da regra disposta no art. 833, X, do CPC, bem como de que referida quantia bloqueada já estivesse depositada na conta poupança de titularidade da devedora antes da obrigação inadimplida – Decisão que indeferiu o levantamento da constrição mantida – Recurso não provido.